Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-78.2017.8.14.0952
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002866-78.2017.814.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Ananindeua
RECORRENTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Marlene Ramos Pampolha
RECORRIDO:
Raimundo Dias Nunes
ADVOGADO (A): Def. Púb. Lisianne de Sá Rocha
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 54 da Lei 9.605/98 (Poluição sonora). Requerida anulação da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que esta Corte de Justiça proceda ao devido recebimento da peça vestibular. Denúncia acusatória que encontra-se fora dos parâmetros exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, haja vista que não discrimina a conduta delitiva praticada pelo acusado de forma a demonstra ao nexo causal entre a conduta e o resultado ilícito atribuído ao recorrido. Rejeição mantida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Ananindeua, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e recorrida
RAIMUNDO DIAS NUNES
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a denúncia acusatória oferecida em face de Raimundo Dias Nunes, por entender que o mesmo incidiu no crime capitulado no art. 54 da Lei 9.605/98 (Poluição sonora).

Narra a denúncia de fls. 02/03 que
no dia 12 de março de 2017, por volta das 23hs.02min., após uma denúncia anônima vinculada ao ¿Disque-silêncio¿, uma equipe da DEMA se dirigiu a um imóvel comercial denominado ¿Bar do Raimundinho¿, localizado na Av. Zacarias de Assunção, nº 61, esquina com rua Rafael Barbosa, bairro Distrito Industrial, Ananindeua/Pará de propriedade do Sr. Raimundo Dias Nunes, ora recorrido, tendo constatado a equipe da DEMA a prática de poluição sonora no local, com a emissão de 79.0 decibéis, proveniente de uma caixa amplificada, conforme vistoria de constatação constante nos autos.

Esclarece a peça ministerial que incialmente foi procedido a um TCO, sendo que o acusado informou que no dia em questão estava ocorrendo uma festa de aniversário em seu estabelecimento, quando a equipe da DEMA fez a vistoria no local, asseverou ainda que alugava o espaço para eventos, geralmente aos fins de semana, bem como não costuma colocar música em volume alto no local.

Em razões recursais
, esclarece o Parquet que a exordial acusatória foi apresentada inicialmente junto ao Juizado Especial Criminal de Ananindeua, mas que acabou se manifestando pelo declínio de competência do referido juizado, haja vista o quantum de pena abstratamente culminada no tipo penal em questão, que é de 1 a 4 anos, motivo este que requereu a distribuição do feito para uma das varas criminais da comarca de Ananindeua. No mérito do presente recurso, postula a reforma da decisão combatida, para que esta Corte de Justiça receba a denúncia apresentada, por estar a mesma em seus devidos termos legais.

Em contra-razões
, o recorrido pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juiz
a quo
, quando do juízo de retratação (fl. 50), manteve a decisão de fls. 30/34 dos autos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
DO PRETENDIDO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA
.

Argumenta o recorrente que a decisão que rejeitou a denúncia acusatória apresentada junto ao juízo
a quo
deverá ser reformada para que a mesma seja devidamente recebida, posto que presentes seus requisitos necessários para tal, além do que, argumenta que: ¿
Ao Ministério Público deve ser assegurado o Direito de iniciar a persecução penal, ainda que ao final da instrução probatória reste configurado que não deve ser proferida condenação, sempre levando em consideração o conjunto probatório
.¿

Enfatiza ainda que: ¿
No presente caso, foi tolhida a pretensão punitiva, pela rejeição da exordial acusatória, sem se tratar de qualquer hipótese prevista no CPP, utilizando como fundamentação a interpretação errônea de que não existe tipificação do delito de poluição sonora, quando provado que a incidência é demasiadamente grande
.¿

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, teve como um dos fundamentos para rejeição da peça ministerial que esta não preenchia os requisitos do art. 41 do CPP, além do que, não possuía, a referida inicial acusatória, a efetiva conduta do réu, afirmando isso nos seguintes termos,
fls. 31
:

¿
A denúncia não narra efetivamente a conduta do acusado, pois tanto num primeiro momento não indica a culpa lato senso ou dolo, ou em que descumprimento do dever objetivo de cuidado teria incorrido
.¿

Afirma também o magistrado de primeiro grau que o dolo do réu em nenhum momento foi demonstrado nos autos pela peça vestibular, não trazendo sequer uma conduta do agente que enfatizasse seu dolo em cometer o crime a que estava sendo denunciado, carecendo a denúncia de um inquérito que que tenha trazido o mínimo de provas à subsidiar a alegação que foi posta.

Encerra o juízo sentenciante a sua argumentação com a inclinação em entender que a conduta em si não se enquadra como poluição, não podendo ser tida como prática do crime descrito no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

Para melhor aclarar toda a problemática trazido no presente recurso, entendo necessário transcrever,
ipsi literes
, os termos da denúncia acusatória presente à fl. 02, no que tange aos fatos e a materialidade e autoria delitiva lá afirmados, conforme abaixo transcrito:
¿
DOS FATOS
Consta nos autos inquisitoriais que no dia 12/03/2017, por volta das 23:02 horas, após `denúncia anônima¿, vinculada pelo disque-silêncio, uma equipe da `Divisão Especializada do Meio Ambiente (DEMA) se dirigiu a um imóvel comercial, denominado `Bar do Raimundinho¿, localizado na Avenida Zacarias de Assunção, nº 61, esquina com a Rua Rafael Barbosa, Bairro Distrito Industrial, Ananindeua-PA, de responsabilidade e/ou propriedade de Raimundo Dias Nunes, constatando a prática de poluição sonora com emissão de 79.0 decibéis, proveniente de caixa amplificada, conforme vistoria de constatação sob nº 106/2017, às fls. 05.
Por ocasião do TCO, o denunciado às fls. 08 afirmou que no dia 12 de março de 2017 estava ocorrendo uma festa de aniversário em seu estabelecimento quando a equipe da DEMA fez a vistoria e constatou a prática de poluição sonora, asseverou ainda, que aluga o espaço para eventos, geralmente aos fins de semana, bem como não costuma colocar música em um alto volume.
DA MATERIALIDADE E AUTORIA
A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas através da vistoria de constatação acosto às fls. 05 dos autos inquisitivos.¿

Pelo que se percebe na denúncia acima transcrita, a mesma não individualiza, de forma discriminada, a conduta do acusado que desembocou no crime em questão, fazendo apenas afirmações genéricas sem trazer a baila o nexo causal entre uma pretensa ação que por ventura o acusado tenha praticado e o resultado naturalístico, que no caso seria a poluição sonora, estando, então, esta peça inicial fora dos parâmetros exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal para que pudesse ser recebida, vindo, por conseguinte, a ser devidamente rejeitada pelo juízo a quo, na decisão presente às fls. 30/34, já que, como dito pelo magistrado de primeiro grau, a mesma não descreveu narra a conduta do acusado, sendo inclusive este o entendimento já pacificado junto ao próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme in verbis:
¿HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 54 DA LEI N. 9.605/1998. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
É ilegítima a persecução criminal quando, comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com a conduta atribuída ao denunciado, verifica-se ausente o preenchimento dos requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. 2.
Não obstante seja imputada suposta conduta ilícita aos pacientes, na qualidade de empresa e de seu administrador, constata-se que o órgão acusador sequer indicou a forma pela qual teriam praticado o núcleo do tipo penal
. 3.
Não há demonstração do nexo de causalidade entre a alegada prática criminosa e a conduta dos pacientes - ainda que, em relação ao denunciado Manoel Lopes Filho, decorresse da sua qualidade de administrador da empresa -, não sendo os fatos descritos suficientes para estabelecer a plausibilidade da imputação
. 4.
A imputação, da forma como foi feita, representa a imposição de indevido ônus do processo aos pacientes, em vista da ausência da descrição de todos os elementos necessários à responsabilização penal decorrente de dolosa provocação de poluição de qualquer natureza, em níveis tais - poluição sonora acima de 70 Db - que resultem danos à saúde
. 5. Caracterizada está a responsabilização penal objetiva, pela mera existência da empresa e da sua administração, ausente a demonstração da responsabilidade dos pacientes quanto ao cumprimento das exigências legais pertinentes, i.e., do liame causal entre a ação dolosa dos pacientes e a suposta ilicitude penal. 6. Trata-se o dispositivo de norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador - esse, sim, na forma da lei - que forneça parâmetros e critérios para a penalização das condutas ali descritas. 7. Além da patente insuficiência de descrição das condutas, a denúncia não faz menção a qualquer ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, o que consubstancia a inépcia da denúncia, por afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal. 8.
Habeas corpus concedido, ex officio, para, reconhecendo a inépcia da denúncia, anular o processo ab initio
. (STJ. HC nº 240.249/MG. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.)
Grifei e destaquei

O Ministro Rogério Schietti Cruz, na decisão ao norte informada, ainda traçou os seguintes comentários:
¿De fato, a conduta atribuída ao paciente, em princípio, se subsume ao tipo penal descrito no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998: "Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana [...].
Todavia, não obstante seja imputada suposta conduta ilícita aos pacientes - um deles na qualidade de administrador da empresa Lopes de Dornelas Ltda ME -, verifico que o órgão acusador nem sequer indicou um dos núcleos do tipo penal que houvesse sido praticado pelos ora pacientes.
Nesse sentido, entendo que não deve o núcleo do art. 54, caput, da lei em questão - o verbo causar - estar disposto na denúncia de forma isolada. O nexo causal deve encontrar-se, minimamente, descrito por meio de ações ou eventos praticados pelo acusado, a fim de que se lhe imponha uma sanção de natureza penal. Vale dizer, o relato do modo como se deu causa ao dano à saúde humana não pode ser dispensado no bojo da inicial de acusação
.
¿
Grifei e destaquei

Portanto, por entender este Relator que a decisão que rejeitou a denúncia ofertada pelo Parquet, junto ao juízo a quo, encontra-se em seus devidos termos legais, haja vista não ter sido discriminada a conduta delitiva praticada pelo ora acusado, fugindo aos critérios descritos no art. 41 do CPP, a mesma deverá permanecer incólume, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator